Tribunal: TJPA
Processo: 0800767-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800767-43.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUADROS BRAGA

AGRAVADO: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS
.
LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952):

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

II.

Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida.

III.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800767-43.2020.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0803298-72.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO QUADROS BRAGA

AGRAVADO(A): GS GARANTIA DE SAÚDE (ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE)

RELATÓRIO

Trata-se da análise do pedido de concessão de antecipação da tutela pretendida no recurso de
Agravo de Instrumento
(ID 2681334), interposto por
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO QUADRO BRAGA
, em face de decisão interlocutória (ID 14856695 dos autos da ação originária) que, – proferida nos autos da Ação Revisional c/c Anulação de Cláusula (Processo n.º 0803298-72.2020.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
GS GARANTIA DE SAÚDE (ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE)
–, indeferiu o pedido de tutela de urgência pugnado pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos:

Pois bem, diante deste cenário e sem a demonstração da verossimilhança do alegado, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial. Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o art. 334 do Código de Processo Civil, por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Cite-se o réu por aviso de recebimento para, querendo, responder aos termos da ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignando-se que não sendo apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Decorrido o prazo para contestação, intime-se o autor para réplica, nos termos do art. 351 do CPC.

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO QUADRO BRAGA ajuizou a supramencionada Ação, aduzindo que, desde 2015, era usuária do plano de saúde operado pela ré, ora agravada (Contrato n.º 63968), e que, ao completar 59 (cinquenta e nove) anos, a mensalidade do referido plano sofreu um reajuste de 92,89% (noventa e dois virgula oitenta e nove por cento), o qual alegou ser abusivo.

O Juízo de 1º Grau, em decisão interlocutória de ID 14856695 dos autos da ação originária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravante, o qual objetivava que fosse determinado que a requerida/agravada fornecesse, no prazo de 10 (dez) dias, boletos para pagamento da mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 1.259,00 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais), que correspondia ao valor do plano sem o reajuste supostamente abusivo.

Contra esta decisão, a autora interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em razões recursais de ID (2681334), que a decisão agravada teria deixado de considerar que o aumento aplicado à mensalidade do plano de saúde era desarrazoado, uma vez que trouxe onerosidade excessiva e grande impacto à vida financeira da consumidora ora recorrente.

A agravante seguiu aduzindo que a matéria versada nos autos é objeto de recurso especial, afetado pela sistemática do recurso repetitivo, perante o STJ (nº 1.568.244 - RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva), recentemente julgado, com a fixação da seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso", e que, no caso em análise, haveria onerosidade excessiva à recorrente em virtude da inflação no período ter sido de aproximadamente 3,27% ( inflação – novembro/2019).

Ao final, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência recursal, para que fosse determinada a suspensão do reajuste aplicado de 92,89% (noventa e dois virgula oitenta e nove por cento) e, consequentemente, que a agravada fosse compelida a emitir boletos das mensalidades vencidas e vincendas com o percentual anteriormente aplicado ou, subsidiariamente, que fosse realizada a aplicação de reajuste não superior a 40% (quarenta por cento); e, no mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que fosse confirmada a tutela de urgência requestada.

Coube-me à relatoria do feito por distribuição.

Ao receber os presentes autos, constatei que a parte agravante havia deixado de instruir o Agravo de Instrumento com documentos indispensáveis para a análise do recurso, razão pela qual, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, emendar a inicial do Agravo de Instrumento, para instruir o recurso com documentação que comprovasse os valores pagos desde a data da contratação do plano de saúde até a presente data (ID 2700330).

Em atenção à aludida determinação de ID 2700330, a parte recorrente apresentou petição de emenda ao Agravo de Instrumento (ID 2708262), informando que somente possuía documentação que comprobatória do valor das mensalidades pagas nos anos de 2018, 2019 e 2020.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica – Demanda Repetitiva

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria abordada no presente recurso é contrária à tese firmada em Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, portanto, comportando o desprovimento liminar do pedido, o que inclusive podendo ser julgado de forma monocrática por esta relatora, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.

2.

Análise de Admissibilidade

Conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento
, eis que presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, já que tempestivo, adequado e dispensa a comprovação do recolhimento do preparo recursal, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo de 1º Grau.

3.

Mérito

Primeiramente, ressalto que a análise do presente Agravo de Instrumento visa verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a suspensão do reajuste na mensalidade do plano de saúde da parte recorrente, decorrente de mudança de faixa etária, em virtude de a agravante ter completado 59 (cinquenta e nove) anos.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo, doravante, diretamente à análise do mérito recursal
, por versar sobre o Tema nº 952, julgado em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, mister destacar que a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) não se aplica à parte ora agravante, pois ainda não é considerada idosa, à luz do que preconiza o seu art. 1º
[1]
, uma vez que conta, até aqui, com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, conforme informado pela própria parte recorrente.

Os planos e seguros privados de assistência à saúde passaram a ser regulamentados por meio da Lei n.º 9.656/98, a qual traz, em seu artigo 15, a possibilidade de reajuste das mensalidades do plano de saúde em razão de mudança de faixa etária. Vejamos:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, há mais de dez anos.

Ademais, verifica-se que o plano de saúde em comento foi contratado pela agravante no ano de 2015 (ID 2681526), portanto, devendo ser submetido às regras da
RN nº 63/2003 da ANS
, que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Ocorre que, em virtude das inúmeras controvérsias que existiam sobre a matéria posta, o
Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp. 1568244/RJ,
submetido ao rito dos recursos repetitivos
, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952):
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. Eis, portanto, o seu teor,
litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano;
e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (Destaquei).

Da leitura do termo contratual firmado entre as partes, verifica-se que há previsão expressa acerca do reajuste por faixa etária no item “Percentuais de Aumento por Faixa Etária Pós RES. RN 63/2003” (ID 2681526 – Pág 7).

Ademais, quanto ao requisito da observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais, verifico também ter sido respeitado pela operadora do plano de saúde. Explico:

Conforme já esclarecido, o contrato objeto o litígio é submetido ao regramento contido na RN nº 63/2003 da ANS, a qual prescreve que o reajuste por faixa etária deve observar as seguintes condições: a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Dessa forma, da análise do contrato acostado aos autos no evento de ID 2681526, constata-se que houve expressa previsão de 10 (dez) faixas etárias de reajuste, sendo a última aos 59 (cinquenta e nove) anos.

Do mesmo modo, conforme verifica-se do documento de ID 15400375 - Pág. 3 dos autos eletrônicos da ação originária, que o plano de saúde contratado pela agravante possuía como valor da primeira faixa etária a quantia de R$ 434,74 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), o que evidenciou que o reajuste aplicado pela operadora do plano, que passou a cobrar da agravante o valor de R$ 2.608,26 (dois mil seiscentos e oito reais e seis centavos), não é abusivo à luz do supramencionado item II da RN nº 63/2003 da ANS, já que a referida quantia é inferior ao valor equivalente a 6 (seis) vezes do previsto na primeira faixa etária – R$ 2.608,44 (dois mil, seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Quanto ao item acima mencionado, é importante esclarecer que
, para se verificar se o reajuste por faixa etária aplicado ao caso concreto é abusivo, deve-se analisar se entre a primeira e a última faixa há variação superior a 6 (seis) vezes,
considerando-se como base de cálculo os valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não os percentuais em si de reajuste
, como decidido pelo STJ no julgamento do REsp. 1568244/RJ, conforme trecho em destaque abaixo:

A variação entre a primeira e a última faixa etária não foi superior a 500% (máximo de 6 vezes), pois a regra do art. 3º, I, da RN nº 63/2003 da ANS, ao contrário do que sustenta a recorrente, aplica-se aos valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não aos percentuais em si de reajuste.

Assim, por exemplo, se a mensalidade inicial, como a cobrada de um adolescente, for de R$ 100,00 (cem reais), o valor para o idoso não poderá exceder a R$ 600,00 (seiscentos reais) - 6 vezes o montante de piso -, quantia esta que incide independentemente de ele possuir a idade de 59, 72, 85 ou acima, ou seja, independentemente do risco que efetivamente represente, visto que é a última faixa etária.

Por fim, considerando que a parte agravante não trouxe aos autos documentação comprobatória acerca dos valores de cada faixa etária, constato, pela documentação acostada pela parte ré/agravada nos autos da ação originária (ID
15400375 do processo originário) que a operadora do plano de saúde também observou o requisito que determina que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poderia ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Desse modo, constato que a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau não merece reparo, na medida em que, não vislumbrei a demonstração, pela parte agravante, do requisito da probabilidade do direito que autorizaria a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de Origem, em virtude de não ter constatado qualquer abusividade e falta de razoabilidade no reajuste por faixa etária na mensalidade do plano de saúde operado pela agravada, na medida em que o aludido reajuste foi aplicado com observância da previsão contida na RN nº 63/2003 da ANS e na Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 952).

4.

Conclusão

Assim, pelos motivos supracitados,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

É o voto.

Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.

[1]

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Belém, 03/03/2020